Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727719-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES, BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR APELADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR, ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES D E S P A C H O Oficie-se a fim de que a decisão de ID no 52486305 seja devidamente cumprida. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, retornem os autos para o julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator